Tribunal: TJBA
Processo: 8001648-43.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001648-43.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Virgínia Lucia L Cardoso e outros

Advogado(s)
:
MURILO MELO BARROS DE SOUSA, JOICE BARROS DE OLIVEIRA

APELADO: ENGEPACK EMBALAGENS SAO PAULO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO MIRANDA DOS SANTOS FERREIRA, SERGIO NOVAIS DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE DOENÇA OCUPACIONAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INSURGÊNCIA DOS LIQUIDANTES. ACOLHIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO QUE COMPREENDE DUAS VERBAS INDENIZATÓRIAS DISTINTAS. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. VERBAS AUTÔNOMAS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de liquidação de sentença e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Os apelantes sustentam que a decisão viola a coisa julgada, contraria decisões interlocutórias anteriores e acórdão em agravo de instrumento, além de comprometer o direito à reparação integral.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na correta interpretação do título executivo judicial, especificamente se a condenação compreende duas verbas indenizatórias autônomas (danos materiais e lucros cessantes) ou uma única verba.

III. Razões de decidir

Da análise do título executivo, verifica-se que a sentença condenatória transitada em julgado estabeleceu duas verbas distintas: indenização por danos materiais em forma de pensionamento, calculada com base no valor mensal de 28,5 salários mínimos; e lucros cessantes, consistentes nos valores vencidos a serem pagos em parcela única, cuja apuração dependeria de liquidação por artigos.

O juízo de primeiro grau, em decisão interlocutória anterior, já havia reconhecido a existência de dois pedidos reparatórios diversos na sentença condenatória: indenização para reparação de danos causados com a perda auditiva, e lucros cessantes.

O Tribunal de Justiça da Bahia, ao analisar agravo de instrumento interposto pela parte ré, também reconheceu a natureza ilíquida dos lucros cessantes, reafirmando a necessidade de liquidação por artigos.

A sentença recorrida, ao concluir pela existência de uma única condenação, diverge da interpretação adequada do título executivo e viola o princípio da imutabilidade da coisa julgada, consagrado no art. 502 do CPC.

A distinção entre as parcelas é relevante não apenas em termos formais, mas também pelo aspecto prático, uma vez que cada verba possui critérios próprios de cálculo e atualização.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a sentença, reconhecendo a existência de duas verbas indenizatórias autônomas e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da liquidação dos lucros cessantes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8001648-43.2020.8.05.0039
, em que figuram como apelantes
VIRGÍNIA LUCIA L CARDOSO e RUBEM C CARDOSO
e como apelado
ENGEPACK EMBALAGENS SÃO PAULO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora